Tribunal: TJSP
Processo: 1003890-36.2019.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral – Inscrição em cadastro de maus pagadores – Parcial procedência – Apelação do autor – Majoração da indenização – Quantia arbitrada em R$ 3.000,00, sensivelmente abaixo de precedentes desta Colenda Câmara envolvendo "negativação" de danos – Consideração, porém, de que o autor levou mais de três

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral – Inscrição em cadastro de maus pagadores – Parcial procedência – Apelação do autor – Majoração da indenização – Quantia arbitrada em R$ 3.000,00, sensivelmente abaixo de precedentes desta Colenda Câmara envolvendo "negativação" de danos – Consideração, porém, de que o autor levou mais de três anos contados da ciência da inscrição para vir a juízo pedir a cabível indenização – Ponderação, ademais, com o fato de que o réu à época cancelara voluntariamente o apontamento quando provocado em âmbito administrativo – Indenização majorada a R$ 6.000,00 (seis mil reais) – Sentença reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003890-36.2019.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SUDARIO MENDES PESSOA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003890-36.2019.8.26.0010 -Voto no
2
Valor da causa: R$ 28.800,00;
Condenação: R$ 1.000,00;
Honorários: 10% sobre o valor da condenação.
APELAÇÃO N. 1003890-36.2019.8.26.0010
COMARCA DA CAPITAL FORO REGIONAL DO IPIRANGA
APELANTE: SUDARIO MENDES PESSOA
APELADA: BANCO BRADESCARD S/A
VOTON. 10.898
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por dano moral Inscrição em
cadastro de maus pagadores
Parcial procedência

Apelação do autor Majoração da indenização Quantia
arbitrada em R$ 3.000,00, sensivelmente abaixo de
precedentes
desta
Colenda
Câmara
envolvendo
“negativação” de danos Consideração, porém, de que o
autor levou mais de três anos contados da ciência da
inscrição para vir a juízo pedir a cabível indenização

Ponderação, ademais, com o fato de que o réu à época
cancelara
voluntariamente
o
apontamento
quando
provocado em âmbito administrativo
Indenização
majorada a R$ 6.000,00 (seis mil reais)
Sentença
reformada em parte Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de
débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por
Sudário Mendes Pessoa em face de Banco Bradescard S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003890-36.2019.8.26.0010 -Voto no
3
O douto Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os
pedidos para declarar inexigível o débito no valor de R$ 960,00,
vinculado ao nome do autor, e condenar o réu a pagar indenização de
R$ 3.000,00, (três mil reais), valor esse atualizado monetariamente pela
tabela prática desta Corte e acrescido dos juros de mora legais (1% ao
mês) a partir da publicação do decisum. Em razão da sucumbência,
impôs ao vencido o enfrentamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00.
O autor apela às fls. 136/141. Alega que fizera contato
com o requerido para cancelamento do apontamento, mas, ainda
assim, as cobranças não cessaram. Aduz que a importância arbitrada é
incapaz de cumprir a finalidade pedagógica da indenização. Requer a
reforma da r. sentença e a elevação da condenação.
Contrarrazões às fls. 144/148.
É o relatório.
O autor narra ter sido surpreendido pela inscrição dos
seus dados em cadastro de proteção ao crédito em razão de dívida
desconhecida no valor de R$ 960,00, relativa a uso de cartão de crédito.
Quando ciente do fato, em meados de 2016, contatou o Banco
Bradescard e solicitou a retirada. Dois anos depois, em dezembro de
2018, tomou conhecimento de que o cartão ainda estava ativo. Diante
disso, pleiteou a declaração de inexigibilidade do débito e indenização
por danos morais no importe de R$ 28.000,00.
Em sentença, o nobre magistrado destacou que o réu
não provou a idoneidade do débito. Ao contrário, admitiu ter cancelado
a cobrança e baixado a inscrição. O julgador reconheceu que a lesão é
presumida da injusta “negativação” e arbitrou indenização em R$
3.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003890-36.2019.8.26.0010 -Voto no
4
O apelo é acolhido em parte.
O requerido se contentou com o desfecho da causa. Com
isso, a falta de lastro para o débito e a repercussão danosa da anotação
veiculada em cadastro entre 13.05.2016 e 29.07.2016 (fl. 112) tonaram-
se fatos incontroversos.
Resta saber se o valor da indenização se mostrou
adequado.
A justa reparação do dano moral deve abranger três
vertentes: a primeira, de caráter punitivo, objetivando penalizar o
causador da lesão pela ofensa que praticou; a segunda, de caráter
compensatório, que proporcionará ao ofendido algum bem em
contrapartida ao mal sofrido; e a terceira, de caráter dissuasor ou
preventivo, que busca dissuadir o responsável pelo dano a cometer
novamente a mesma modalidade de violação e prevenir que outra
pessoa pratique ilícito semelhante.
Ainda sobre tal questão, Maria Helena Diniz ensina que:
"A fixação do 'quantum' competirá ao prudente
arbítrio do magistrado de acordo com o estabelecido
em lei, e nos casos de dano moral não contemplado
legalmente, a reparação correspondente será fixada
por arbitramento (CC, art. 1553, RTJ 69/276, 67/277).
Arbitramento é o exame pericial tendo em vista
determinar o valor do bem, ou da obrigação, a ele
ligado, muito comum na indenização dos danos. É de
competência jurisdicional o estabelecimento do modo
como o lesante deve reparar o dano moral, baseado
em critérios subjetivos (posição social ou política do
ofendido, intensidade do ânimo de ofender: culpa ou
dolo) ou objetivos (situação econômica do ofensor,
risco criado, gravidade e repercussão da ofensa). Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003890-36.2019.8.26.0010 -Voto no
5
avaliação do dano moral o órgão judicante deverá
estabelecer uma reparação equitativa, baseada na
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e na
capacidade econômica do responsável. Na reparação
do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando
em conta as circunstâncias de cada caso, o quanto da
indenização devida, que deverá corresponder à lesão e
não
ser
equivalente,
por
ser
impossível
tal
equivalência"(Maria Helena Diniz in Curso de Direito
Civil Brasileiro, São Paulo, Saraiva, 1990, vol. 7,
"Responsabilidade Civil", 5a edição, p. 78/79).
Em outros termos, na fixação do quantum indenizatório,
deve-se levar em conta o bem jurídico lesado, as condições da vítima, o
perfil do ofensor, o seu grau de culpa e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Há que prevalecer, em meio à análise de todos esses
elementos, o prudente arbítrio do julgador, a quem cabe evitar que a
condenação, por um lado, represente enriquecimento ilícito e, por
outro, perca a sua tríplice função (coercitiva-compensatória-
pedagógica).
Em casos envolvendo “negativação”, esta Colenda
Câmara, em regra, tem arbitrado indenização em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), quantia sensivelmente acima da prestigiada em sentença, o que,
por si só, justiçaria a elevação a esse patamar.
Confira-se:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. Inscrição
indevida do nome do consumidor em cadastro de
inadimplentes. Sentença de procedência parcial,
condenando a parte ré a indenizar a parte autora por
danos morais, no valor de R$5.000,00. Irresignação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003890-36.2019.8.26.0010 -Voto no
6
parte autora no que diz respeito ao valor fixado a título
de indenização por danos morais. Cabimento em parte.
'Quantum' indenizatório que comporta majoração, não
para o valor pretendido, mas para a quantia de
R$10.000,00, estando em consonância com os valores
arbitrados por esta C. Câmara. Quantia que deve ser
corrigida a partir do arbitramento (Súmula 362 do E.
STJ) e com incidência de juros de mora desde o evento
danoso (Súmula 54 do E. STJ). Honorários advocatícios
majorados para o importe de 15% do valor da
condenação. Incidência da norma prevista no artigo
85, §11, do CPC. Recurso provido em parte” (Apelação
n. 3001612-69.2013.8.26.0323, rel. Des. Walter
Barone, 24a Câmara de Direito Privado, julgado em
31.07.2018);
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
Autor
afirma que o Réu negativou indevidamente seu nome
junto aos órgãos de proteção ao crédito
Réu não
demonstrou a existência do débito discutido nos autos

Apontamento
indevido
em
cadastro
de
inadimplentes
DANO MORAL "in re ipsa"

Indenização
devida

Quantum
indenizatório,
considerando o binômio punição e compensação deve
ser fixado em R$ 10.000,00 Juros de mora a contar
da citação, por se tratar de responsabilidade
contratual Recurso parcialmente provido” (Apelação
n. 1015821-83.2017.8.26.0405, rela. Desa. Denise
Andréa Martins Retamero, 24a Câmara de Direito
Privado, julgado em 30.05.2018).
Todavia, conquanto adequada a elevação, não há como
ignorar que o autor estava ciente do dano desde 26.07.2016 (fls. 18/19)
e somente propôs ação em julho de 2019 (fl. 01). Embora a demora não
afaste a lesão, certamente indica menor repercussão no aspecto
subjetivo da honra da vítima. Afinal, a indignação desencadeada da
pecha de mau pagador provoca, em geral, reação imediata, o que não
se viu no caso vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003890-36.2019.8.26.0010 -Voto no
7
Também a concorrer para maior moderação, tem-se que
o banco retirou o apontamento em 29.07.2016, três dias depois de o
requerente tomar ciência do fato, curvando-se, aparentemente, à
solicitação em âmbito administrativo.
Bem assim, à luz dos precedentes reiterados deste
Colegiado e diante das particularidades supramencionadas, majora-se a
condenação a R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia adequada e
proporcional para atender às finalidades da indenização.
Os consectários permanecem tais como assinalados em
sentença.
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado
nesta instância, arbitram-se honorários advocatícios recursais, com
fulcro no art. 85, §§2o, I a IV, e 11, do CPC, em 5% sobre o valor da
condenação.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a
ressalva de que o Juiz não está obrigado a mencionar expressamente
todos os pontos suscitados pelas partes, nem a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora